Tribunal: TJES
Processo: 0009235-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Acidente (Art. 86); Parcelas de benefício não pagas; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009235-90.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: MARIA ALVINA MENDES DE LIMA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009235-90.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA ALVINA MENDES DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN - ES7873

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta contra sentença que

acolheu
parcialmente os pedidos autorais para (i) restabelecer o pagamento do auxílio-doença ao da data de sua cessação (03/05/2017), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional/remanejamento, sendo que, dentro desse período, deverão ser descontados os pagamentos de eventuais
outros benefícios pagos pela Previdência Social pela mesma patologia; (ii) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal
11.960/09, contados a partir da citação, conforme Súmula 204, do STJ; (iii) proceder a reabilitação/remanejamento com pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário durante o processo; (iv) pagar o auxílio-mensal, no percentual de 50% do salário, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão da reabilitação/remanejamento.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, basicamente,
que (i)
o perito fez constar no laudo que a incapacidade do segurado é parcial
e permanente, não estando a segurada incapacitada de exercer sua atividade habitual; (ii)
a reabilitação profissional só deve ser concedida quando ficar demonstrado que a apelada não pode mais realizar sua atividade habitual,
o que não é o caso dos autos; (iii) deve ser afastada a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para cessação do benefício,
possibilitando, assim, a realização de perícia de elegibilidade pelo INSS e a cessação administrativa; (iv) deve ser alterado o índice de correção monetária.

Contrarrazões
apresentadas.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 10 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009235-90.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA ALVINA MENDES DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN - ES7873

VOTO

De iníci
o
,
entendo pertinente transcrever

alguns do
s dispositivos
da Lei 8.213/1991,

referentes
aos benefícios

pretendidos pelo requerente:

Lei 8.213/91

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

[...]

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Delineados os contornos que a lei impõe para a concessão dos benefícios em questão, volto-me para o caso concreto. O laudo técnico pericial destacou que (ID 2287933):

“
[...] Poderá ser remanejada para atividades dentro de sua profissão. [...]. Apresenta incapacidade para atividades em que requer deambulação frequente e durante muito tempo em pé. Poderá realizar atividades de técnico de enfermagem desde que realize atividades mais administrativas e/ou atendendo número reduzido de paciente.

[...] Incapacidade parcial e permanente.

[...] Poderá ser técnica de enfermagem, mas exercer as atividades antes desenvolvidas, não. 9 – Aconselhável que realize atividades em que possa realizar sentada. [...].”.

Além disso, embora o laudo tenha reconhecido o nexo entre o acidente de trabalho e a sequela apresentada, bem como a incapacidade parcial e permanente da segurada, concluiu que esta poderá continuar exercendo a sua profissão, desde que realize atividades administrativas e/ou atendendo número reduzido de pacientes.

Nesse passo, apesar de o apelante sustentar que a apelada ainda possui condições de realizar sua atividade habitual, sendo desnecessária reabilitação, entendo que o juízo de origem agiu com acerto, haja vista que recebeu alta do auxílio-doença acidentário quando ainda incapacitada para o seu trabalho habitual pleno sem sequer ter sido reabilitada ou mesmo remanejada para outra função de acordo com a sua limitação física.

Logo, devido o auxílio-doença acidentário desde a cessação do pagamento do referido benefício até a conclusão do processo de reabilitação, e, após, auxílio-acidente.

A propósito, cito o seguinte julgado em caso semelhante:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INPACIDADE PARCIAL. INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa. 2. O segurado que tiver indicação de reabilitação para o trabalho perceberá auxílio-doença até a conclusão do processo e, após, auxílio-acidente. 3. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991, e os juros de mora segundo o índice aplicável à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009.4. Em se tratando de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública serão arbitrados apenas por ocasião da liquidação da sentença, conforme disposto, expressamente, no art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0030358-13.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Por outro lado, a sentença merece reparo quanto aos consectários legais, haja vista que
“tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991, e os juros de mora segundo o índice aplicável à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009.”
(TJES; AC 0030358-13.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Sob os argumentos acima expostos, conheço

e dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença, para fazer constar que a correção das parcelas vencidas deve se dar pelo INPC, a partir do vencimento de cada uma das parcelas, e juros de mora contados da citação, na forma da Lei 11.960/09.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
.
EXAME PERICIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO
DEVIDO
DESDE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
.
INCAPACIDADE PARCIAL CONFIRMADA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.

E
mbora o laudo tenha reconhecido o nexo entre o acidente de trabalho e a sequela apresentada, bem como a incapacidade parcial e permanente da segurada,
concluiu que esta poderá continuar exercendo a sua profissão, desde que realize atividades administrativas e/ou atendendo número reduzido de pacientes.
2.

Nesse passo, apesar de o apelante sustentar que a apelada ainda possui condições de realizar sua atividade habitual,
sendo desnecessária reabilitação,
entendo que o juízo de origem agiu com acerto, haja vista que
recebeu alta do auxílio-doença acidentário quando ainda incapacitada para o seu trabalho habitual pleno sem sequer ter sido reabilitada ou mesmo remanejada para outra função de acordo com a sua limitação física.
3.

Logo, devido o auxílio-doença acidentário desde a cessação do pagamento do referido benefício
até a conclusão do processo de reabilitação, e, após, auxílio-acidente.
4.
O
índice de correção monetária adotado deve ser o INPC, incidente a partir do vencimento de cada uma das parcelas, e juros de mora contados da citação, na forma da Lei 11.960/09.
6.

Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.